Tribunal: STF
Processo: AI 559653
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Sistema remuneratório e benefícios. Subteto salarial. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida nos RE nº 476894 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22.10.2010) e RE nº 606.358 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 4.6.2010). Foi reconhecida repercussão geral de recursos extraordinários que tenham por objeto a constitucionalidade da incidência do abate-teto sobre salários e proventos de servidores públicos ativos e inativos e a inclusão de vantagens pessoais no teto remuneratório. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.